Tribunal: CARF
Processo: 13839.000547/2005-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.000547/2005-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.431 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
THYSSENKRUPP METALURGICA CAMPO LIMPO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa
Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida e Renata da Silveira
Bilhim. Ausente a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI relativo ao 4o
trimestre de 2004, para o qual foi apresentada uma Declaração de Compensação (e-fl. 02),
entregue em papel no dia 23/03/2005, para compensar débito do IRPJ (código 2430), período de
apuração 31/12/2004.
No curso de procedimento de fiscalização referente ao IPI, PIS e COFINS,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal n.o 08.1.24,00-2007-00613-0 (e-fl. 16), foi verificada
a indevida apropriação de crédito presumido de IPI da Lei n.o 9.363/1996, com a glosa dos
créditos indevidos e a correspondente reconstituição da escrita fiscal do período de 2003 a 2005
(e-fls. 21/23). A fiscalização foi relatada no Termo de Constatação Fiscal das e-fls. 24/28, nos
seguintes termos:
I - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.000547/2005-17
Fl. 41923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000547/2005-17

• O contribuinte apurou e se creditou de Crédito Presumido do IPI como ressarcimento
da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para a
Seguridade Social - COFINS - incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
utilizados no processo produtivo de bens destinados ã exportação para o exterior, de que
trata a Lei n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996.
• O cálculo do Crédito Presumido do IPI foi feito pela empresa através da fórmula EI +
aquisições - EF, onde: EI = Estoque inicial e EF = Estoque Final. Além dessa fórmula, é
admitido o cálculo baseado no sistema de custos coordenado e integrado com a
escrituração comercial da pessoa jurídica.
• Sobre a base de cálculo apurada é aplicado o percentual de 5,37% (cinco inteiros e
trinta e sete centésimos por cento) como ressarcimento do PIS e COFINS.
• A utilização de um dos critérios é definitiva durante o ano-calendário de apuração.
• A Lei n° 10.276, de 10 de setembro de 2001, estabeleceu procedimento alternativo à
Lei n° 9.393/96, permitindo a inclusão na base de cálculo, além dos materiais, do valor
da prestação de serviços de industrialização, energia elétrica e combustíveis, adquiridos
no mercado interno e utilizados no processo produtivo de bens destinados ao exterior.
II - NÃO APLICAÇÃO DO CRÉDITO ÀS EMPRESAS TRIBUTADAS PELO
LUCRO REAL
• A partir de 01 de dezembro de 2002, por força do artigo 6° da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, o direito ao ressarcimento da contribuição para o PIS não se aplica à
pessoa jurídica submetida à apuração do lucro real e sujeita às regras de não-
cumulatividade. Em relação ao direito ao ressarcimento da contribuição da COFINS
permaneceu até 31 de janeiro de 2004.
• A partir de 01 de fevereiro de 2004, para as empresas tributadas pelo lucro real,
sujeitas às regras de não-cumulatividade do PIS e COFINS, não se aplica mais o cálculo
do crédito presumido (artigo 14, 93, inciso I e 94, inciso VI da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
III - APROVEITAMENTO NORMAL E EXTEMPORÂNEO DO CRÉDITO
PRESUMIDO DO IPI
• Não obstante a restrição legal, acima fundamentada, o contribuinte se
aproveitou, em sua escrita fiscal, do valor do cálculo normal do crédito presumido
do IPI, nos períodos em que estava vedado a fazê-lo.
• Além disso, o contribuinte, através de levantamento efetuado por empresa de
auditoria externa, se creditou, como créditos extemporâneos, de valores
decorrentes do recalculo dos créditos presumidos do IPI, aumentando a sua base
de cálculo, agregando custos previstos na Lei n° Lei n° 10.276, de 10 de setembro
de 2001, que admitiu como método alternativo ao preconizado na Lei n° 9.363, de
13 de dezembro de 1996.
Tendo em vista que o crédito presumido do IPI é definitivo, no ano-calendário de sua
apuração, o seu recalculo é totalmente indevido.
IV - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI DEVIDO E INDEVIDO - APURAÇÃO
NORMAL
• Conforme demonstrativos apresentados pelo contribuinte, o mesmo apurou, durante o
ano-calendário de 2000 - 2001 - 2002 - 2003 e 2004, valores relativos ao crédito
presumido calculado sobre as bases de cálculo.
Fl. 41924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000547/2005-17

(...)
V - CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI INDEVIDO - APURAÇÃO EXTEMPORÂNEA
• Em razão do exposto, procedemos à glosa dos valores, em reais, dos créditos
presumidos do IPI apurados e lançados, de forma extemporânea, na escrita fiscal do
contribuinte, por se tratar de reajustamento indevido de base de cálculo anteriormente
apurada e informada de forma definitiva.
VI - RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL
• Assim, de posse desses elementos, procedemos â reconstituição do livro Registro de
Apuração do IPI, conforme demonstrativo denominado "RECONSTITUIÇÃO DE
ESCRITA", que é parte integrante do presente procedimento fiscal.
VII - APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DO IPI
• A reconstituição da escrita do contribuinte, conforme demonstrativo, apresenta
valores, em reais, referentes a saldos devedores do IPI a tributar, que serão exigidos
através de Auto de Infração: (...) (e-fls. 24/26 - grifei)
Com fulcro nesse termo de constatação, foi proferida informação fiscal indicando
a ilegitimidade do crédito apurado no Pedido objeto do presente processo (e-fl. 29), sendo
proferido o correspondente despacho decisório ementado nos seguintes termos:
Assunto: RESSARCIMENTO DE IPI. DCOMP.
Ano Calendário: 2005
Ementa - A partir de 30/12/2002, o direito ao ressarcimento da contribuição para o PIS
não se aplica à pessoa jurídica submetida à apuração do lucro real e sujeita às regras da
não-cumulatividade (Alt. 6° da Lei 10.637/2002 );
Com relação à COFINS, a partir de 01/02/2004, o direito ao ressarcimento da
contribuição não se aplica à pessoa jurídica submetida à apuração do LUCRO real e
sujeita às regras da não-cumulatividade (Arts. 14, 93 - inciso I e 94-inciso VI da Lei
10.833/2003).
Compensação - Somente os créditos líquidos e certos contra a Fazenda Nacional podem
ser utilizados na compensação de débitos tributários, quando administrados pela SRF e
satisfeitas as condições previstas nas normas de regência.
PEDIDO INDEFERIDO
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA (e-fl. 33)
O despacho decisório reitera os fundamentos trazidos no Termo de Constatação
Fiscal das e-fls. 24/28, informando que se baseia na Planilha de Reconstituição de Escrita, Termo
de Constatação Fiscal e Relatório de Informação Fiscal anexados aos autos.
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando a legitimidade do crédito tomado. Naquela oportunidade, a empresa indica que o
Termo de Constatação Fiscal objeto do presente processo ensejou na lavratura do Auto de
Infração controlado pelo processo administrativo no 13839.001698/2008-35. A defesa
apresentada foi julgada improcedente pelo acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 41925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000547/2005-17

Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI.
EMPRESA
SUJEITA
À
NÃO
CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/COFINS. INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA. Com o advento da Lei no 10.485, de 2002, reduziu-se a 0% (zero por
cento) a alíquota da contribuição incidente sobre as receitas auferidas com a venda dos
produtos relacionados nos anexos I e II da referida lei. A receita auferida com a venda
de produtos submetida à incidência monofásica da contribuição está afastada da
tributação pelo regime não cumulativo e por conseguinte admite-se a apuração e o
aproveitamento do crédito presumido do IPI em relação aos fatos geradores ocorridos
até 30 de abril de 2004, na hipótese de o contribuinte ter exercido a opção ao regime de
incidência não-cumulativa das contribuições para o PIS/PASEP e da Cofins pelas
pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, até esta data, conforme previsão da Lei no
10.865, de 2004.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO. O crédito presumido do IPI,
instituído pela Lei no 9.363, de 1996, tem por base de cálculo o custo das matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, não se incluindo os valores
dos serviços de industrialização por encomenda e os custos de energia, sendo correta a
glosa do crédito presumido apurado e lançado de forma extemporânea na escrita fiscal,
se o contribuinte não logra comprovar que no recálculo efetuado apropriou-se tão
somente de custos admitidos na sistemática de apuração prevista na Lei no 9.363, de
1996.
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
UTILIZAÇÕES NO RAIPI APÓS O TRIMESTRE DE REFERÊNCIA. Somente é
passível de ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no
trimestre de referência. Para cada trimestre calendário, o saldo credor acumulado de
trimestres anteriores não é passível de ressarcimento. Ocorrendo débitos de IPI em
valores superiores aos créditos nos períodos subseqüentes ao do trimestre de referência,
e até o período imediatamente anterior ao da apresentação da Declaração de
Compensação, o saldo credor deve ser utilizado para compensar, na escrita fiscal, o
montante do débito excedente em cada período.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não tendo
restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem de qualquer
outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que decretar sua
nulidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (e-fls. 244/245)
Pelo relatório da r. decisão, observa-se que a autoridade julgadora indica que a
informação prestada pela empresa estaria correta quanto ao processo conexo, no relatório e no
voto:
Relatório
(...) 2. Com a finalidade de aferir a legitimidade do crédito e a exatidão das informações
prestadas na Declaração de Compensação foi realizado procedimento fiscal junto à
empresa. Diante disso, entendendo que a contribuinte se apropriou indevidamente de
crédito presumido de IPI, a autoridade fiscal glosou os créditos indevidos, reconstituiu a
escrita fiscal e constatou que, ao invés de créditos, alguns períodos teriam débitos de
Fl. 41926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000547/2005-17

IPI. Uma das conseqüências de tal procedimento foi a lavratura de um auto de
infração, controlado pelo processo administrativo no 13839.001698/2008-35. (e-fl.
246)

Voto
(...) Das preliminares argüidas
7.1. Requer a empresa interessada a unificação do julgamento desta manifestação de
inconformidade com o julgamento da impugnação do processo no 13839.001698/2008-
35, justificando que o Despacho Decisório em análise e o auto de infração decorrem dos
mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, vale dizer, das glosas dos créditos efetivadas
em procedimento fiscal e narradas no Termo de Constatação Fiscal.
7.2. Neste sentido, traz à colação o art. 9o, §1o, do Decreto no 70.235, de 1972, com
redação dada pelo art. 113 da Lei no 11.196, de 2005, e o art. 1o, incisos I e IV, da
Portaria RFB no 666, de 2008 (...)
7.4. Na verdade, inexiste uma previsão normativa expressa a determinar a unificação de
processos na situação em tela. Neste diapasão, nada impede que os processos possam
ser analisados e julgados separadamente.
7.5. Todavia, há que ser reconhecido que a não homologação da compensação e o
lançamento de ofício (auto de infração) discutido no processo no
13839.001698/2008-35 possuem a mesma causa e, a princípio, a improcedência de
um implicaria a improcedência do outro. Mas os processos foram distribuídos a
turmas de julgamento distintas. O auto de infração foi apreciado pela 4a Turma da
DRJ/Salvador e este processo está sendo analisado por esta 2 a Turma da DRJ/Recife.
7.6. Assim, recomenda o bom senso que a análise do ressarcimento e o julgamento da
manifestação de inconformidade levem em conta a conclusão do julgamento efetuado
pela 4a Turma da DRJ/Salvador, preservada a livre convicção do julgador, prevista no
art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972: (...)
7.7. Neste sentido, a despeito da solicitação feita pela manifestante não encontrar
previsão normativa, e a fim de conciliar seu pedido com o julgamento da
manifestação de inconformidade, serão consideradas neste voto as conclusões do
julgamento efetuado pela 4a Turma da DRJ/Salvador.
Da arguição de nulidade
8. A empresa manifestante invoca a nulidade do despacho decisório por ter havido
suposto cerceamento ao seu direito de defesa. Aduz que a glosa do direito creditório foi
efetuada apenas com acusações genéricas, não tendo sido indicados quais dispositivos
da legislação tributária foram infringidos, bem como quais custos foram incluídos na
retificação do cálculo do crédito presumido e considerados indevidos. Não obstante,
demonstrou ter entendido perfeitamente ao que lhe foi imputado, apresentando as razões
de defesa cabíveis.
8.1. O Termo de Constatação Fiscal de fls. 24-28 dá conta que o contribuinte apurou
crédito presumido do IPI entre os anos 2000-2004. No trabalho de apuração do direito
creditório, a Fiscalização efetuou duas espécies de glosas.
8.2. A glosa dos créditos presumidos ditos "normais", cujos meses de apuração
correspondem de dezembro de 2002 a abril de 2004, foi muito claramente motivada pela
autoridade fiscal: a sujeição da contribuinte à sistemática de apuração do IRPJ pelo
lucro real e da não-cumulatividade do PIS e da Cofins.
Fl. 41927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000547/2005-17

8.3. A glosa dos créditos presumidos ditos "extemporâneos", identificados como
retificação do crédito presumido, teve como motivação a alteração da metodologia
originalmente adotada pelo sujeito passivo, pela nova forma admitida na Lei no 10.276,
de 2001. Acerca disso, a empresa manifestante reclamou de uma suposta omissão da
Fiscalização e do Despacho Decisório em não apontarem, especificamente, quais custos
seriam considerados indevidos. É importante destacar que esta questão restou bem
detalhada e sanada na diligência2 empreendida no processo no 13839.001698/2008-
35, a qual serviu de base para o julgamento do lançamento de ofício efetuado,
consoante será exposto adiante, quando da análise da glosa dos créditos
presumidos "extemporâneos" (item 10 deste Voto).
(e-fls. 248/250 - grifei)
Intimada desta decisão em 11/10/2013 (e-fl. 268), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 23/10/2013 (e-fls. 269/303) alegando em síntese:
(i) preliminarmente:
(i.1) a nulidade do despacho decisório (vício material e falta de motivação), face a
ausência de identificação dos custos glosados, do fundamento legal e as razões
pelas quais não seria cabível a tomada de créditos. Não consta uma memória de
cálculo do trabalho de reconstrução da escrita fiscal, não sendo possível
identificar as razões para a glosa e os cálculos da parcela glosada;
(i.2) a unificação do presente processo com o processo n.o 13839.001698/2008-35
referente ao Auto de Infração para julgamento conjunto em razão da conexão;
(i.3) o cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a apresentação de
contraprova à diligência fiscal realizada no Auto de Infração, devendo ser
declarada a nulidade da decisão recorrida. Afirma ainda que não foi previamente
intimada da diligência fiscal realizada no processo n.o 13839.001698/2008-35, que
serviu de base para o presente processo para o julgamento quanto aos créditos
presumidos extemporâneos.
(ii) no mérito, sustenta a validade do crédito presumido tomado em todos os
períodos que foram objeto de glosa no Auto de Infração, sendo cabível a tomada
de crédito de forma extemporânea.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual se mostra necessária
sua conversão em diligência.
Como relatado, todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou da
reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que resultou na lavratura do Auto de
Fl. 41928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000547/2005-17

Infração controlado pelo processo administrativo no 13839.001698/2008-35. Com efeito, após a
reconstrução da escrita decorrente da glosa de créditos e débitos, o último trimestre de 2004
resultou em débito exigido no Auto de Infração, e não crédito como pleiteado pelo sujeito
passivo no presente processo (e-fl. 22):

Como indicado no Termo de Constatação Fiscal, o trabalho fiscal abrangeu os
anos de 2003 a 2005.
Contudo, não constam dos presentes autos a planilha de composição dos créditos
e débitos que foram glosados pela fiscalização, tão somente as planilhas resumo da
reconstituição de escrita. Importante que a fiscalização anexe aos presentes autos a memória de
cálculo da reconstituição da escrita, sendo possível que esta planilha esteja anexada ao Auto de
Infração, cuja cópia não foi acostada aos presentes autos.
Da mesma forma, como relatado pela r. decisão recorrida e como identificado no
Recurso Voluntário da empresa, observa-se que teria sido realizada diligência fiscal no processo
no 13839.001698/2008-35. Como indicado na r. decisão recorrida:
8.3. A glosa dos créditos presumidos ditos "extemporâneos", identificados como
retificação do crédito presumido, teve como motivação a alteração da metodologia
originalmente adotada pelo sujeito passivo, pela nova forma admitida na Lei no 10.276,
de 2001. Acerca disso, a empresa manifestante reclamou de uma suposta omissão da
Fiscalização e do Despacho Decisório em não apontarem, especificamente, quais custos
seriam considerados indevidos. É importante destacar que esta questão restou bem
detalhada e sanada na diligência2 empreendida no processo no 13839.001698/2008-
35, a qual serviu de base para o julgamento do lançamento de ofício efetuado,
consoante será exposto adiante, quando da análise da glosa dos créditos
presumidos "extemporâneos" (item 10 deste Voto). (e-fl. 250 - grifei)

Da retificação do crédito presumido
10. A análise do crédito extemporâneo, escriturado pelo contribuinte em janeiro e
dezembro de 2004 e em julho de 2005, também foi objeto do julgamento realizado em
11/01/2013, pela 4a Turma da DRJ/Salvador.
Fl. 41929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000547/2005-17

10.1. No referido julgamento restou constatado que:
(i) A opção do crédito presumido se deu com amparo na Lei no 9.363, de 1996.
(ii) A própria interessada admitiu que incluiu, nas bases de cálculo do crédito
presumido, o custo com energia elétrica, serviços de terceiros contratados para produção
bem como serviço de industrialização por encomenda, em que parte da produção é
realizada fisicamente em outro estabelecimento, em desacordo com o permitido pela Lei
no 9.363, de 1996.
(iii) A interessada, apesar de alegar que a diferença incluída nos créditos
extemporâneos deveu-se ao ICMS incidente na aquisição dos insumos, não logrou
comprovar o fato.
10.2. Com base nessas constatações, a glosa do crédito extemporâneo efetuada pela
autoridade fiscal foi mantida. (e-fl. 258)
Contudo, a referida diligência referenciada pela r. decisão recorrida não foi
anexada aos presentes autos. Ademais, observa-se que no Recurso Voluntário a empresa anexou
diversos documentos visando comprovar que a diferença incluída nos créditos extemporâneos
deveu-se à inclusão do ICMS na aquisição de insumo. Foram anexados Livro de Registro de
Entradas do ICMS – LREICMS, relação e notas fiscais de entrada do período, Livro de Registro
de Apuração do ICMS, resumos mensal e anual do crédito presumido de IPI sobre ICMS,
operações de industrialização por encomenda, combustíveis, energia elétrica e fretes, cálculo do
crédito presumido original e extemporâneo, quadro resumo de diferenças de alíquota e laudo de
ICMS energia elétrica (2000 a 2003).
Crucial, portanto, que a fiscalização anexe a diligência realizada no processo no
13839.001698/2008-35 aos presentes autos, bem como analise se a documentação anexada pela
empresa nos presentes autos juntamente com o Recurso Voluntário é capaz de comprovar a
validade do crédito extemporâneo tomado e se possui algum reflexo no crédito pleiteado no
presente processo.
Por fim, observe-se que a r. decisão recorrida evidenciou que a decisão proferida
no referido processo correspondente ao Auto de Infração (n.o 13839.001698/2008-35) afetará
diretamente o crédito passível de ser reconhecido no presente processo1. Com efeito, caso sejam
realizados ajustes na reconstituição da escrita fiscal naquele processo (integralmente ou em
parte), será necessário avaliar como a decisão reflete no reconhecimento do crédito no presente
processo. Trata-se, portanto, de uma prejudicial para o julgamento do presente processo, cujo
mérito está conexo ao mérito do processo no qual se discute a validade da reconstituição da
escrita fiscal de IPI.
Com isso, crucial que seja anexada aos presentes autos a decisão definitiva
proferida no processo n.o 13839.001698/2008-35. Entende-se por definitiva as decisões
proferidas em conformidade com o art. 42 do Decreto n.o 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;

1 Conforme extrato de andamentos do CARF, o referido processo foi distribuído em 24/07/2019 para a relatoria da
Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Fl. 41930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000547/2005-17

II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) Anexar aos presentes autos:
(i.1) cópia das planilhas de composição dos créditos e débitos que foram glosados
pela fiscalização, utilizados para a elaboração das planilhas resumo da
reconstituição de escrita anexadas aos presentes autos (e-fls. 21/23). Informar se
essas planilhas foram elaboradas quando da elaboração do Auto de Infração no
processo n.o 13839.001698/2008-35;
(i.2) cópia do Auto de Infração do processo n.o 13839.001698/2008-35 e seus
anexos, bem como cópia da diligência fiscal realizada naquele processo com todos
os documentos que a instruíram;
(i.3) cópia da decisão definitiva proferida no processo n.o 13839.001698/2008-35,
na forma do art. 42 do Decreto n.o 70.235/72.
(ii) elaborar informação fiscal:
(ii.1) informando de eventuais reflexos no presente processo do julgamento final
do processo n.o 13839.001698/2008-35, anexada conforme item (i.3) acima;
(ii.2) analisando se os documentos anexados pela empresa no Recurso Voluntário
são suficientes à comprovar que a diferença incluída nos créditos extemporâneos
deveu-se à inclusão do ICMS na aquisição de insumo, informando se esses
documentos possuem algum reflexo no crédito pleiteado no presente processo
(Livro de Registro de Entradas do ICMS – LREICMS, relação e notas fiscais de
entrada do período, Livro de Registro de Apuração do ICMS, resumos mensal e
anual do crédito presumido de IPI sobre ICMS, operações de industrialização por
encomenda, combustíveis, energia elétrica e fretes, cálculo do crédito presumido
original e extemporâneo, quadro resumo de diferenças de alíquota e laudo de
ICMS energia elétrica - 2000 a 2003). Caso seja realizada uma diligência nesse
sentido
no
processo
n.o
13839.001698/2008-35,
anexar
os
eventuais
documentos/informações fiscais constantes daquele processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias, na forma do art. 35, parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 41931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.431 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.000547/2005-17

É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne
Fl. 41932
DF CARF MF
Documento nato-digital